Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE ELETRÔNICA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contratos cumulada com indenização, declarou a nulidade de três contratos de empréstimo celebrados mediante fraude e condenou o réu ao ressarcimento de R$ 13.074,99, afastando indenização por dano moral. O banco sustenta culpa exclusiva do consumidor ou, subsidiariamente, culpa concorrente, além de inexistência de dano material ou necessidade de limitação da restituição.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a fraude praticada por terceiro, mediante induzimento do correntista a baixar aplicativo e realizar operações via “pix”, configura culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira. Examina-se, ainda, se é cabível o reconhecimento de culpa concorrente e se a restituição deve ser limitada aos valores que excederem os créditos oriundos dos contratos anulados.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
4. A instituição financeira descuidou-se do dever de zelar pela identificação por seus sistemas antifraude, de que as operações não se enquadravam ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária e que se espera do fornecedor de serviços.
5. A nulidade dos contratos firmados mediante fraude não afasta o dever de restituição dos valores transferidos indevidamente, pois o prejuízo material decorre da indevida movimentação da conta corrente e da privação patrimonial suportada pelo consumidor. Não há enriquecimento sem causa quando a restituição visa recompor o status quo ante.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
Legislação citada: art. 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor; art. 487, I, e art. 85, §11, do Código de Processo Civil; art. 945 do Código Civil.
Jurisprudência citada: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.